Tribunal: STF
Processo: RE 95200
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-03-30
Data de publicação: 1982-03-30

Ementa:
- FEPASA - Ferrovia Paulista S/A. Em recentes decisões, esta Corte julgou, por maioria de votos, que, ainda que se trate de antigos empregados da Cia. Paulista de Estradas de Ferro ou da Cia. Mogiana de Estradas de Ferro - estejam, ou não, em atividade, ou sejam partes suas pensionistas competente para processar e julgar os litígios referentes às vantagens previstas no Estatuto dos Ferroviários é a Justiça Estadual Comum, à semelhança do que ocorre com os integrantes das outras ferrovias que foram incorporadas pela ora recorrida. 
RE conhecido e provido.